Tribunal: TJBA
Processo: 8025972-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025972-44.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000992-83.2024.8.05.0027 PACIENTE: OSCARITO SILVA MAGALHAES IMPETRANTE: GERMIRO MORETTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BOM JESUS DA LAPA, 1ª VARA CRIMINAL PROCURADOR: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FORAGIDO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Germiro Moretti em favor de Oscarito Silva Magalhães, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa, que decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais exigidos; (ii) verificar se a condição de foragido do Paciente inviabiliza a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento — homicídio cometido a golpes de foice — e pelo abalo à ordem pública. 4. A condição de foragido do Paciente, desde a decretação da prisão preventiva, demonstra intento deliberado de se ocultar da persecução penal, configurando periculum libertatis e justificando a medida extrema. 5. As decisões judiciais impugnadas analisaram concretamente a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a gravidade da infração e a periculosidade do agente. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não bastam, isoladamente, para revogar a prisão preventiva, ante a presença dos requisitos legais para a medida. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do habeas corpus nº 8025972-44.2025.8.05.0000, da comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figura como impetrante o advogado Germiro Moretti e paciente Oscarito Silva Magalhães. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025972-44.2025.8.05.0000)